Tribunal: TJDFT
Processo: 0727698-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0727698-07.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UBIRACI ALVES MACHADO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de ressarcimento, declinou da competência para o Município de Teresina/PI, em razão de ser o local de residência do Autor e também onde se situa a agencia do banco réu. Inconformado, o Recorrente alega que o feito fora ajuizado em razão da previsão legal do art. 53, III, “a” do CPC, o qual dispõe sobre a competência territorial. Diz que a sede do Banco do Brasil está em Brasília, fato que justifica a competência desta circunscrição judiciária para o tramite processual. Colaciona jurisprudência em apoio à tese defendida e requer o deferimento de assistência judiciária e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para fixar a competência do juízo desta Comarca. É o breve relatório. Decido. Ressalvado meu ponto de vista pessoal, mas em atenção à orientação emanada do e. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.679.909/RS, admito o agravo de instrumento no que se refere a discussão sobre a competência. Dispõe o art. 1.019, I do CPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, e porque se cuida de questão prejudicial ao prosseguimento do feito, hei por bem suspender os efeitos da decisão até final julgamento do recurso, garantindo, assim, a eficácia de eventual provimento final. Intime-se o Agravado para responder ao recurso. Intime-se. Publique-se. Brasília-DF, de dezembro de 2019. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA - Relator